Tribunal: TJES
Processo: 0003085-24.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003085-24.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELSON DE SOUZA CARNEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. ISSQN. SERVIÇOS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. MATERIALIDADE DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA COMPROVADA. LC Nº 12/2005 ALTERADA PELA LC Nº 195/2015. DESCRIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EXISTENTE ANTERIORMENTE. FISCAIS MUNICIPAIS. INCOMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 006/2012 LAVRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS (CARTORÁRIOS E NOTARIAIS) QUE NÃO POSSUEM NATUREZA DE SERVIÇO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ. COBRANÇA DO IMPOSTO SOB A FORMA DE ALÍQUOTA FIXA. IMPOSSIBILIDADE.

IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RENDIMENTO BRUTO. INOCORRÊNCIA. PROVA QUE CABERIA AO RECORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE OBSERVADOS. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I.
No direito tributário, é comezinho que a lei que instituiu ou majora tributos não pode ser aplicável a fatos anteriores ocorridos antes do início de sua vigência, a teor da norma prevista no art. 150, inciso III, “a”, da CF/88, que trata do princípio da irretroatividade da lei tributária.

II
- Contudo, a alteração da Lei Complementar nº 192/2015 dada à Lei Complementar nº 012/2005, não significa dizer que apenas naquele momento é que houve o estabelecimento da base de cálculo para a sua incidência, quando, na verdade, ela já existia anteriormente à alteração da referida lei.

III
- Assim, a base de cálculo do imposto ora cobrado pelo apelado já existia quando da lavratura dos referidos autos de infração ora impugnados, de modo que o preço do serviço, como se sabe, é a receita obtida pelo delegatário como pagamento pela prestação de seus serviços.

IV
– A alegação de incompetência dos agentes municipais não merece prosperar, uma vez que, tal como ressaltado pelo MM. Juiz
a quo
, “
além de não haver comprovação de tal exigência na lei, como cediço,
o fiscal de tributos municipais possui, dentre outras atribuições, a função de arrecadação, fiscalização e lançamento de tributos de competência do ente municipal, de modo que infere-se do documento questionado o cumprimento da formalidade questionada”.

V

–

Não há qualquer

irregularidade pelo fato do auto infração nº 006/2012 ter sido lavrado em nome da pessoa jurídica, já que, além da lei complementar nº 012/2005, em seu art. 5º, preconizar que
“[...]
O contribuinte do imposto é o
prestador do serviço
, pessoa física ou jurídica ou a ela equiparada para fins tributários [...],
o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
os serviços de registros públicos (cartorário e notarial) não possuem natureza pessoal.

VI
– A tese de irregularidade na aplicação da alíquota não merece ser acolhida, uma vez que

o Tribunal da Cidadania possui entendimento consolidado no sentido de que, como dito antes, os serviços de registros públicos (sejam eles cartorários e notariais) não possuem natureza pessoal, daí porque inviável a cobrança do ISSQN sob a forma de alíquotas fixas, ou seja, não se aplica a sistemática de recolhimento do art. 9º, §1º, do Decreto-Lei 406/68.

VII
– Era dever do recorrente, ao apontar
a irregularidade na apuração dos créditos tributários diante da cobrança sobre o rendimento bruto da renda do serviço cartorário, comprovar a dedução da lista de serviços, o que não restou demonstrado.

VIII
– O
apelante trouxe cópia do processo administrativo instaurado em seu desfavor em ambas as autuações, de modo que, ao contrário do que por ela alegado, foi regular
o procedimento fiscal administrativo, não havendo cerceamento de defesa já que lhe foi oportunizada defesa em todas as suas instâncias.

IX
- Consequentemente, diante da legalidade da cobrança dos impostos e da observância do processo administrativo fiscal, não há que se falar em qualquer irregularidade nas inscrições de dívida ativa no protesto do título.

X
- Em outros termos, considerando a regularidade do processo administrativo fiscal, tem-se que a CDA é considerada título executivo extrajudicial, dotada de liquidez e certeza, conferindo publicidade à inscrição da dívida ativa, nos termos dos artigos 784, inciso IX, do CPC/15 e do artigo 204 do CTN.

XI
– Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003085-24.2017.8.08.0026

APELANTE: DELSON DE SOUZA CARNEIRO

APELADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DELSON DE SOUZA CARNEIRO,
em face da sentença acostada às fls. 292/295, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, nos autos da ação anulatória por si ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM,
julgou improcedente o pedido exordial.

O comando sentencial condenou o autor, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados, na forma do art. 85, § 2º, I, do CPC, em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, pugna o apelante, primeiramente, pelo deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

No mérito propriamente dito, sustenta, em síntese, a reforma da sentença objurgada, argumentando que: (i) inexiste a materialidade do fato gerador da obrigação tributária; (ii) inexistia norma legal que atribuísse certeza e liquidez ao crédito tributário em data anterior a 1º de janeiro de 2016; (iii) os agentes que realizaram os atos administrativos fiscais seriam incompetentes; (iv) o auto de infração nº 006/2012 foi lavrado incorretamente em face de pessoa jurídica; (v) houve irregularidade na apuração dos créditos e na aplicação da alíquota; (vi) não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; (vii) houve irregularidade na inscrição de dívida ativa e no protesto do título; (viii) deve ser restituído os valores do ISSQN recolhidos no período de maio de 2013 a
dezembro de 2015 e da diferença relativa ao período de janeiro de 2016 até setembro de 2017;
e (ix) os danos morais teriam sido comprovados diante da indevida inscrição do nome do autor em dívida ativa e do protesto de títulos.

Primeiramente,
cumpre destacar que, em razão dos documentos carreados aos autos pelo apelante após a prolação da sentença recorrida e, diante da possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para um único ato processual, a teor do disposto no artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil,
CONCEDO
a assistência judiciária gratuita requerida neste Juízo
ad quem
, exclusivamente, para dispensá-lo do recolhimento do preparo enquanto requisito de admissibilidade da presente apelação cível, prosseguindo no seu enfrentamento meritório.

Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os efeitos da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita são
ex nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores, notadamente, subsistindo eventual deferimento posterior, não implica modificação da sentença, a teor do seguinte aresto:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PARA AS CUSTAS PENDENTES ANTES DO PEDIDO DE CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE ORIGINÁRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2.

A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos.
Precedentes.
3.
Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
4.
Agravo interno desprovido.” (
STJ,
AgInt no REsp n. 1.979.412/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)

Por conseguinte, apenas para fins de esclarecimento,
não há falar-se em reforma da sentença para afastar a condenação do recorrente ao ônus sucumbenciais, porquanto inviável o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita com efeitos retroativos.

A controvérsia principal cinge-se a aferir a regularidade das autuações sofridas pelo autor, notadamente os Autos de Infração nºs. 006/2012 e 002/2016, pelo fato do apelante não recolher, respectivamente, o ISSQN nos períodos de janeiro de 2007 a maio de 2011 e junho de 2011 a abril de 2013,
conforme informação repassada a municipalidade pela Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

No que concerne a inexistência da materialidade do fato gerador da obrigação tributária, a referida tese não merece prosperar.

A Lei Complementar nº 116/2003, em seu art. 7º, preconiza que:
“A base de cálculo do imposto é o preço do serviço”.

A Lei Municipal nº 012/2005, ao versar sobre o ISSQN, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, tratou sobre a base de cálculo do referido imposto e suas deduções, a teor do que dispõe o art. 20, §§ 1º e 2º, senão vejamos:

Art. 20 - A base de cálculo do imposto e a preço do serviço
, sem qualquer dedução, observadas as exceções constantes da lista de serviços anexa a esta Lei.

§ 1° - Considera-se preço do serviço tudo que for cobrado em virtude da prestação do serviço em dinheiro, bens, serviços ou diretos, seja na conta ou não, inclusive a título de reembolso, reajustamento ou dispêndio de qualquer natureza
.

§ 2° - Em qualquer caso de dedução prevista na lista de serviços é obrigatória a comprovação de aplicação das mercadorias no serviço objeto da incidência do imposto.

Ora, como bem ressaltado pela Junta Fiscal ao julgar a impugnação apresentado pelo apelante, restou demonstrado que o fato gerador seria a prestação de serviços de registros públicos, cartórios e notariais, conforme descrito no campo descrito “serviço” e “descrição dos fatos”, de modo que não há qualquer resquício de dúvidas quanto a regularidade do ato administrativo ora impugnado.

É certo que, tal como afirmado pelo apelante, a Lei Complementar nº 12/2005 foi alterada posteriormente pela Lei Complementar nº 192/2015, que assim preconiza:

“
Art. 1º.
Fica acrescentado o § 6º ao art. 20, da Lei Complementar nº 12, de 27 de dezembro de 2005, que vigerá com a seguinte redação:

Art.20..................................................§ 6º
Nos casos de prestação dos serviços descritos no subitem 21.01 do Anexo I, desta Lei Complementar relativamente a atos de registros públicos, cartorários e notariais, o ISSQN será calculado sobre o valor dos respectivos emolumentos, não se integrando, todavia, à sua base de cálculo:

I - os valores destinados ao Estado e aos Fundos FUNEPJ e FARPEN, dentre outros da natureza assemelhada;

II - os valores repassados para compensação de atos gratuitos praticados pelos cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais;

III - os valores recebidos pela compensação de atos gratuitos de receita mínima de serventia.” (NR)

Art. 2º
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

No direito tributário, é comezinho que a lei que instituiu ou majora tributos não pode ser aplicável a fatos anteriores ocorridos antes do início de sua vigência, a teor da norma prevista no art. 150, inciso III, “a”, da CF/88, que trata do princípio da irretroatividade da lei tributária.

Contudo, a alteração da Lei Complementar nº 192/2015 dada à Lei Complementar nº 012/2005, a meu sentir, não significa dizer que apenas naquele momento é que houve o estabelecimento da base de cálculo para a sua incidência, quando, na verdade, ela já existia anteriormente à alteração da referida lei.

Quanto a este ponto, transcrevo o art. 20, da Lei Complementar nº 012/2005, senão vejamos:

“Art. 20 -
A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, sem qualquer dedução, observadas as exceções constantes da lista de serviços anexa a esta Lei.

§ 1º -
Considera-se preço do serviço tudo que for cobrado em virtude da prestação do serviço em dinheiro, bens, serviços ou direitos, seja na conta ou não, inclusive a título de reembolso, reajustamento ou dispêndio de qualquer natureza.

§ 2º -
Em qualquer caso de dedução prevista na lista de serviços é obrigatória à comprovação de aplicação das mercadorias no serviço objeto da incidência do imposto.

§ 3º -
Incorpora-se à base de cálculo do imposto:

I - Os valores acrescidos e os encargos de qualquer natureza;

II - Os descontos e abatimentos, inclusive os concedidos sob condição.

III - Nos serviços contratados em moeda estrangeira o preço será o valor resultante da sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador;

IV - O valor do imposto, quando cobrado em separado”.

Assim, sem sombra de dúvidas, que a base de cálculo do imposto ora cobrado pelo apelado já existia quando da lavratura dos referidos autos de infração ora impugnados, de modo que o preço do serviço, como se sabe, é a receita obtida pelo delegatário como pagamento pela prestação de seus serviços.

Ressalto, ainda, que a base de cálculo foi devidamente descrita nos Termos de Fiscalização nºs 006/2012 e 0004/2016, bem como a sua alíquota, a teor dos processos administrativos acostados às fls. 29/127 e 128/177.

Portanto, independentemente da modificação da lei complementar ora em análise, o fato é que a base de cálculo já tinha sido descrita por lei anterior, de modo que foi devidamente observado os princípios da legalidade e anteriormente tributária, consequentemente, não há que se falar em inexistência de certeza e liquidez do crédito tributário.

Da mesma forma, não vejo como acolher a tese do apelante no sentido de que os agentes que realizaram os atos administrativos fiscais seriam incompetentes.

Isto porque, tal como bem consignado pelo Magistrado de 1º Grau,
“[...]
em que pese a afirmativa do requerente de que os agentes que realizaram os lançamentos e notificações não seriam legítimos para atuar em nome do Fisco Municipal, por não serem servidores de carreira, tem-se que o alegado não merece acolhimento, eis que além de não haver comprovação de tal exigência no dispositivo supra transcrito, como cediço,
o fiscal de tributos municipais possui, dentre outras atribuições, a função de arrecadação, fiscalização e lançamento de tributos de competência do ente municipal, de modo que infere-se do documento questionado o cumprimento da formalidade questionada”.

De igual maneira, não vislumbro qualquer irregularidade pelo fato do auto infração nº 006/2012 ter sido lavrado em nome da pessoa jurídica, tal como alega o recorrente.

Ora, a lei complementar nº 012/2005, em seu art. 5º, preconiza, de forma clara, que
“[...]
O contribuinte do imposto é o
prestador do serviço
, pessoa física ou jurídica ou a ela equiparada para fins tributários
, que exercer em caráter permanente ou eventual, quaisquer das atividades de prestação de serviços constantes da lista de serviços anexa a esta Lei, de modo formal, informal, com atividade regularizada ou não regularizada, de forma”.

Assim, inexiste qualquer mácula na lavratura do referido auto de infração, até mesmo porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
os serviços de registros públicos (cartorário e notarial) não possuem natureza pessoal.

Sobre tal ponto, e já adentrando no ponto que o recorrente aponta a irregularidade na aplicação da alíquota, como dito acima,

o Tribunal da Cidadania possui entendimento consolidado no sentido de que, como dito antes, os serviços de registros públicos (sejam eles cartorários e notariais) não possuem natureza pessoal, daí porque inviável a cobrança do ISSQN sob a forma de alíquotas fixas, ou seja, não se aplica a sistemática de recolhimento do art. 9º, §1º, do Decreto-Lei 406/68, senão vejamos:

“[...]
1. A Primeira Seção - no julgamento do REsp 1.328.384/RS, de minha relatoria, DJe 29/05/2013 - decidiu que a prestação de serviços de registros públicos (cartorário e notarial) não fazem jus à tributação do ISS por valor fixo, nos termos do art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968
, na medida em que a unipessoalidade do titular de serviços notariais e de registro não é ínsita à prestação do serviço cartorial, visto que possibilita empreender capital e pessoas para a consecução da atividade, assemelhando-se ao próprio conceito de empresa. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 835.770/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016)

“[...]
1. O ISS incide sobre a remuneração de serviços notariais e de registro sob alíquota variável, não sob alíquota fixa
. 2. Agravo Regimental de IVAN CARLOS BORDIN a que se nega provimento”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 462.468/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia, julgado em 08/09/2015, DJe 23/09/2015)

“[...]
1. O entendimento consolidado da Primeira Seção desta Corte Superior é no sentido de que não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei n. 406/68, pois, além de manifesta a finalidade lucrativa, não há a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte
[...] 2. [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no AREsp 715.438/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 17/11/2015, DJe 03/12/2015)

O recorrente, sustenta, ainda, a irregularidade na apuração dos créditos tributários, uma vez que a sua incidência teria ocorrido sobre o rendimento bruto da renda do serviço cartorário.

Conforme procedimento administrativo fiscal juntado aos autos, foi oportunizado ao recorrente que demonstrasse a dedução da lista de serviços.

Contudo, como o próprio apelante sustentou, foi impossível a ele fazer tal levantamento, tendo ele sugerido, ainda, diante de seu dever de fazer a comprovação, um abatimento de 30% (trinta por cento) do valor do imposto, o que restou indeferido diante da inexistência de previsão legal.

Ainda sobre esse tema, destaco a impossibilidade de aplicação da nova redação dada pela Lei Complementar nº 195/2015 supramencionada, já que, embora haja a previsão da exclusão da base de cálculo dos valores destinados
ao Estado e aos Fundos FUNEPJ e FARPEN, dentre outros da natureza assemelhada, os autos de infração foram lavrados sob a égide da Lei Complementar nº 002/2005, sem as suas novas alterações.

Com relação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, c
onforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores e seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a ampla defesa e o contraditório são direitos constitucionalmente garantidos aos acusados em geral, em processo administrativo ou judicial, que compreende, especialmente, a oportunidade para oferecimento de defesa e provas documentais, bem como a produção de prova técnica ou testemunhal, observado o devido processo legal (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

Nesse diapasão, após compulsar o caderno processual, verifico que o apelante trouxe cópia do processo administrativo instaurado em seu desfavor em ambas as autuações, de modo que, a meu sentir, ao contrário do alegado pelo recorrente, foi regular
o procedimento fiscal administrativo, não havendo cerceamento de defesa já que lhe foi oportunizada defesa em todas as suas instâncias.

Consequentemente, diante da legalidade da cobrança dos impostos e da observância do processo administrativo fiscal, não há que se falar em qualquer irregularidade nas inscrições de dívida ativa no protesto do título.

Em outros termos, considerando a regularidade do processo administrativo fiscal, tem-se que a CDA é considerada título executivo extrajudicial, dotada de liquidez e certeza, conferindo publicidade à inscrição da dívida ativa, nos termos dos artigos 784, inciso IX, do CPC/15 e do artigo 204 do CTN.

Por fim, não vejo como acolher a tese do recorrente no sentido de que teria direito à restituição dos valores de ISSQN recolhidos no período de maio de 2013 a dezembro de 2015 e da diferença relativa ao período de janeiro de 2016 até setembro de 2017.

E isso se deve pelo simples motivo das autuações terem sido lavradas em momentos anteriores aos períodos acima impugnados pelo recorrente. Isto é, ao passo que
o au
to de infração nº 006/2012
deveu-se ao fato de que o apelante deixou de
recolher o ISSQN incidente sobre o período de
Janeiro de 2007 a Maio de 2011, o a
uto de Infração 002/2016
ocorreu devido à falta de reconhecimento do imposto no período de

junho de 2011

a abril de 2013
.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), majoro a condenação imposta pela instância primeva para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.